Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS. UTILIZAÇAO. CHIP. SENHA. NÃO COMPROVADA. DEVER DE GUARDA. FALHA. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL. OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora e pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 60915832) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar para o autor o valor de R$ 9.999,98, a título de repetição de indébito, já incluída a dobra legal, que deverá ser acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ato danoso (06/05/2023).
2. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 60915833). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré suscita, preliminarmente, sua falta de legitimidade para figurar no polo passivo, pois o recorrido teria se insurgido contra ato exclusivamente praticado por um terceiro de má-fé, o qual realizou as transações em seu nome, através do uso de seu cartão pessoal e senhas, inexistindo qualquer interferência de fato do Banco recorrente na questão. No mérito, destaca que em momento algum a Casa Bancária contribuiu para que as transações informadas pela parte recorrida se concretizassem. Argumenta que recorrido foi vítima de sua própria negligência, isto porque, facilitou o acesso de terceiros seus dados pessoais e seu cartão pessoal, os quais tiveram a oportunidade de utiliza-los até o momento do cancelamento do mesmo. Defende que não há qualquer participação, omissão ou conivência da instituição bancária ou de seus prepostos no evento, razão pela qual está ausente o imprescindível nexo de causalidade a ensejar a responsabilização civil. Diz que não tem função/dever de realizar fiscalização acerca das transações de seus clientes, razão pela qual a operação é autorizada se inserida a senha do cartão e estiver dentro do limite do crédito do cliente. Conclui que inexiste defeito no serviço prestado pelo recorrente, pois o recorrido foi o próprio culpado pelo ocorrido, posto que este é a responsável pela guarda e segurança de seu cartão e senhas de acesso aos serviços bancários. Aduz que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé do credor, o que não poder ser caracterizada pela mera cobrança de encargos contratados. Ao final, requer a improcedência da ação.
4. Em contrarrazões (ID 60915847), o autor suscita preliminar ausência de impugnação aos fundamentos da decisão. Afirma que a segurança é dever indeclinável das operações da instituição financeira e a fraude não a exime de indenizar o consumidor pelos danos respectivos. Defende que, considerando o risco da atividade, a Recorrente deveria cercar-se de todas as medidas possíveis para evitar quaisquer equívocos ou danos ao consumidor, seja na conferência da documentação fornecida para qualquer contratação, ou mesmo dispondo de sistemas de gestão e controle mais eficientes. Afirma que houve falha na prestação de serviço. Argumenta que a instituição financeira não oferece a segurança esperada no fornecimento de seus serviços, devendo arcar com a indenização pelos danos que foram causados, ante sua responsabilidade objetiva. Requer preliminarmente o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.
5. Recurso do autor próprio e tempestivo (ID 60915841). Custas e preparo recolhidos.
6. Em suas razões recursais, o autor expõe que teve seu cartão de crédito clonado por falha exclusivamente atribuível à fragilidade da segurança do sistema bancário. Aponta que no presente caso houve ofensa à saúde e à segurança financeiras do requerente e de sua família, pois os mesmos foram expostos a uma cobrança expressiva de R$ 4.999,99, totalmente inesperada e fora do orçamento familiar. Tal cobrança, ainda segundo o recorrente, impactou a regularidade do pagamento de outras contas da família e resultou numa série de transtornos em relação a saldar outras obrigações, diante do rombo orçamentário de vulto inesperado. Diz que uma diferença de R$ 4.999,99 num orçamento familiar de um brasileiro de classe média como o requerente não é um dano inexpressivo.
7. Em contrarrazões (ID 60915849), o réu alega que não há comprovação de qualquer abalo emocional apto a dar azo a uma indenização, inexistindo provas de qualquer dor sofrida pelo ocorrido, nem mesmo um mero aborrecimento. Requer que seja negado provimento ao recurso.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora alega que a fraude decorreu de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, razão pela qual é parte legítima a figurar no polo passivo da presente demanda. A análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
9. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que o banco defende a ausência de falha no serviço oferecido ao autor.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. O enunciado da Súmula 297 do STJ dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. A Súmula 479 do STJ estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
12. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
13. Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada uma compra com utilização do cartão de crédito do autor no dia 06/05/2023 no valor de R$ 4.999,99 (ID 60915826, pág. 15).
14. Consta do boletim de ocorrência (ID 60915809) a seguinte narrativa do autor: “Cartão de crédito (Banco do Brasil Ourocard Estilo Elo Nanquim final 1078) da vítima (...) foi clonado por meliante-autor desconhecido. Esse cartão falso clonado foi utilizado, segundo informações prévias do aplicativo do cartão (Ourocard app) e da Central de Atendimento 4004 0001 da Ourocard Banco do Brasil, para compra presencial por meio da tecnologia por aproximação (contactless) no valor de R$ 4.999,99, no estabelecimento (...) (Central de Atendimento não soube informar endereço ou CNPJ ou contato do local), em 6/5/2023, às 21:34. A vítima estava em sua residência na hora do evento, quando recebeu notificação padrão do banco em seu aplicativo celular do cartão avisando dessa compra. O cliente sempre recebe notificações de compras. Ao perceber que estava em casa com seu cartão em sua posse, enquanto alguém em algum lugar havia efetuado compra desconhecida e jamais aprovada, imediatamente percebeu tratar-se de provável fraude. Portanto, imediatamente entrou no seu aplicativo celular da Ourocard para contestar a compra (que o aplicativo não permitiu, por ter sido compra supostamente presencial) e bloquear seu cartão. Logo em seguida, a vítima ligou para a Central de Atendimento (telefone 4004 0001) da Ourocard Banco do Brasil para efetuar a contestação de compra, confirmar bloqueio e pedir estorno de valor. O atendimento recebeu o número de atendimento (...). A atendente explicou que a vítima deveria gerar imediatamente boletim de ocorrência policial. A atendente informou que fez o bloqueio (...), que contestou a compra, mas que não poderia fazer estorno, por ter sido presencial. A atendente informou que a vítima deveria buscar o banco em dia útil para estorno. Também informou outra tentativa fraudulenta e não aprovada de compra em 04/05/2023, 20:48, R$ 8.594,19, na Apple Store".
15. Da análise atenta dos autos, revela-se que a situação narrada trata de culpa exclusiva do réu.
16. O cartão e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.) Entretanto, não houve comprovação de negligência do autor na operação, pois não restou demonstrado que a referida compra foi realizada por meio de cartão com chip e impostação de senha, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acarretaria a responsabilidade do consumidor sobre os danos causados. Nesse sentido: (...) 2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017) (...) (AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)
17. Segundo comprovante apresentado pelo próprio réu (ID 60915826, pág. 15), a compra foi realizada por meio de “Aproximação Mobile via FNC”, ou seja, o réu não logrou êxito em demonstrar que as transações foram feitas mediante uso do cartão físico, com chip, e mediante uso de senha pessoal.
18. Por outro lado, o autor conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que comunicou o ato à autoridade policial e realizou a contestação da compra junto ao banco. De todo modo, verifica-se que o banco não comprovou a lisura da operação, razão pela qual se caracteriza a falha no serviço prestado e, por consequência, a responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo autor.
19. Na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato decorrente de fraude. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso.
20. Nesse sentido: (...) 16. Conclui-se, assim, que o contrato de mútuo e as transferências financeiras ocorreram mediante fraude, e, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato e transferências fraudulentas. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso. (...) (Acórdão 1796067, 07044660920238070005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
21. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pela parte autora decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima. O autor não comprovou, ainda, que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas.
22. "A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento." AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP - Ministro Marco Aurélio Bellizze - STJ)
23. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 14% (quatorze por cento) do valor da condenação. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença a fim reduzir o valor da condenação fixado na sentença para R$ 4.999,99, mantidas as demais disposições da decisão. Sem condenação em honorários, diante do parcial provimento do recurso.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.